Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-67.2018.8.11.0085
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000088-67.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LO'AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME - CNPJ: 07.352.478/0001-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
0000088-67.2018.8.11.0085

APELANTE:
LO'AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA

– PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DO DÉBITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOCUMENTAIS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há falar-se nulidade por cerceamento de defesa
se a
ação
de cobrança
foi devidamente instruída com todos os documentos necessários
à
demonstração do débito cobrado (contratos de prestação de serviços, extratos com as movimentações e operações geradas, notificação extrajudicial acerca do descumprimento contratual e cálculo do valor devido
com índices e encargos utilizados
), não se mostrando necessária a produção de prova testemunhal ou pericial requerida para o deslinde da demanda.

2.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo sido correta a avaliação do magistrado sentenciante quanto
ao reconhecimento do débito com base nos elementos constantes dos autos,
notadamente porque a matéria fática já estava suficientemente demonstrada documentalmente.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela

LO'AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

por

BANCO BRADESCO S.A
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou
a requerida
ao pagamento de R$ 59.476,01 (cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo), corrigido
monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês
desde a data do vencimento.
E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que a sentença não considerou adequadamente a necessidade da prova testemunhal e pericial contábil para correta apuração dos valores alegados.

Alega que
a prova testemunhal é necessária para demonstrar que a apelante, por meio do seu proprietário, compareceu diversas vezes
à
agência da apelada e prestou as informações necessárias.

Afirma que além de aproveitar-se da vulnerabilidade técnica e financeira da recorrente, o banco sequer apresentou o cálculo com o suposto valor devido.

Aduz que a ausência de prova pericial contábil compromete a verificação
da legalidade
dos encargos
cobrados, uma vez que contestou a incidência de correção monetária, juros de mora desde o vencimento do débito e a cobrança de juros capitalizados com periodicidade diária
,
mas tais
alegações não puderam ser devidamente analisadas em razão da ausência de perícia técnica
.

Assevera que a evolução do débito não foi demonstrada de forma clara e que os valores apresentados pelo autor não refletem a realidade dos serviços prestados e dos pagamentos efetuados.

Ressalta que a má distribuição do ônus da prova configura cerceamento de defesa, uma vez que impede a demandada de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
, devendo a sentença ser anulada para
produção de prova,
garantir a observância da
boa-fé
objetiva
e evitar o enriquecimento ilícito da parte autora
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID
278693035
)
.

É o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-
se dos autos que o
autor
, ora apelado,
em 23 de novembro de 2012,
firmou com a requerida/apelante

“contrato de prestação de serviço de correspondente no país”, pelo qual a empresa ré se comprometeu a prestar serviços de correspondente à instituição financeira autora, em conformidade com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional.

Segundo o demandante,
houve descumprimento contratual por parte
da requerida, a qual
não realiz
ou
a prestação de contas dos movimentos financeiros relativos ao lançamento datado de 1o de agosto de 2017
, conforme previsto
no
item

4.1.9
.
da cláusula quarta do contrato.

Em razão disso, o autor suspendeu os serviços mediante o bloqueio do equipamento instalado no estabelecimento da
requerida
e encaminhou notificação extrajudicial
.

Sob a alegação e que não houve a
regularização do débito
, f
oi ajuizada a ação, em que o demandante visa o pagamento do valor
R$ 61.202,99, correspondente à falha no repasse identificado.

Pois bem.

Afirma a parte recorrente que a sentença deve ser anulada,
apontando cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas testemunhal
e
pericial contábil. Aduz que a prova testemunhal seria imprescindível para demonstrar que compareceu por diversas vezes à agência bancária, prestando todas as informações necessárias
e alega a
necessidade de perícia contábil para verificar a legalidade dos encargos contestados, como correção monetária, juros de mora desde o vencimento e capitalização de juros.

A despeito de tais argumentos
,
observa-se dos autos que o autor instruiu a ação com os contratos de prestação de serviços
devidamente assinado pelas partes (ID
278693014 - Pág. 26
/124)
, nos quais

há previsão da entrega
à contratante dos numerários recebidos, conforme se verifica

das
cláusula
s

4.1.9 e 4.1.9.1
:

A instituição financeira
ainda instruiu a ação com
a consulta
sumarizada de transações do correspondente bancário (ID
278693014 - Pág. 125
/144) com as movimentações e operações bancárias
, incluindo
o valor de R$

59.476,01 lançado no dia 07/08/2017,

objeto da presente cobrança.

Além disso,
também foi juntad
a

a notificação extrajudicial da requerida
para
realizar o acerto do valor apurado
, devidamente recebida
, conforme se verifica do ID
278693014 - Pág. 25
.

Não fosse o bastante
,

ao contrário do que afirma a apelante,
foi colaci
onado aos autos

o cálculo do valor devido

contendo os índices
e
encargos utilizados para apuração de débito, consoante se denota
do ID
278693014 - Pág. 24
:

Assim, c
onforme se observa,
a ação foi devidamente instruída com todos os documentos necessários
à
demonstração do débito cobrado (contratos de prestação de serviços, extratos com as movimentações e
operações geradas,
notificação extrajudicial
acerca do descumprimento contratual e cálculo do valor devido),
não se mostrando necessária a produção de prova testemunhal ou
pericial requerida
para o deslinde da demanda
.

Aliás,
insta salientar que
a
pretensão de produção
de prova testemunhal e pericial contábil
foi
requerida de forma genérica com o fim
de "evidenciar que
a requerida
compareceu diversas vezes à agência do banco e apresentou as informações necessárias",
o que deveria ser comprovado de forma documental, através de recibos e comprovantes de entrega.

Da mesma forma, diante da
apresentação de todos índices e encargos utilizados para
a
apuração do valor devido, competia a requerida
demonstrar a sua abusividade e indicar o valor que entende devido, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo sido correta a avaliação do magistrado sentenciante quanto à desnecessidade de produção das referidas provas, notadamente porque a matéria fática já estava suficientemente demonstrada documentalmente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro
os honorários recursais para 15
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025